Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-92.2025.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-92.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REGINA LEITE DE ARRUDA - CPF: 209.430.591-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação cível interposta por idosa aposentada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado (RMC).

II.

Questão em discussão:

Necessidade (ou não) de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação judicial que discute descontos em benefício previdenciário, especialmente em demandas revisionais, declaratórias de inexistência de débito ou repetição de indébito.

III. Razões de decidir:

·

Fundamentos normativos:

o

Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade da jurisdição);

o

Arts. 320, 321 e 485, I, do CPC;

o

Súmula 297 do STJ (aplicação do CDC às instituições financeiras);

o

Parágrafo único do art. 42 do CDC (repetição do indébito em dobro).

·

Súmula/Tema:

o

Súmula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

·

Precedente:

o

TJMT, Apelação Cível n. 1006012-85.2018.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024: "A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositura de ação revisional de contrato bancário..."

o

TJMT, Recurso Inominado n. 1015148-08.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2024: "A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial."

·

Subsunção:

o

A exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal expresso e não pode ser imposta como condição de procedibilidade para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente em demandas que envolvem verba alimentar de aposentados e pensionistas. A Recomendação no 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa e não pode criar restrição não prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese:

·

Teses firmadas:

o

Não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação revisional, declaratória de inexistência de débito ou repetição de indébito a prévia tentativa de solução administrativa, salvo previsão legal expressa.

o

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário, não podendo ser restringido por exigências administrativas.

·

Dispositivos relevantes citados:

o

Constituição Federal, art. 5o, XXXV

o

Código de Processo Civil, arts. 320, 321 e 485, I

o

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, 39, 42, 46, 52

o

Súmula 297/STJ

·

Jurisprudência relevante citada:

o

TJMT, Apelação Cível n. 1006012-85.2018.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024

o

TJMT, Recurso Inominado n. 1015148-08.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2024

o

STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 18/12/2019

o

TJPR, Apelação Cível n.o 0003932-24.2017.8.16.0181, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 22/08/2018

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REGINA LEIDE DE ARRUDA

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material,
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, sem custas, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega que a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal. Aduz afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Assevera ofensa à jurisprudência do TJMT e de outros tribunais, que dispensam tal requisito em demandas revisionais e declaratórias de inexistência de débito.

Requer a reforma da sentença para determinar retorno do feito ao juízo de piso para o seu normal prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 298448572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REGINA LEITE DE ARRUDA
busca, por meio de ação obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material, compelir a instituição bancária requerida à suspensão dos descontos, declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo singular decidiu pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da não apresentação de requerimento administrativo prévio, em consonância com a Recomendação no 159/2024 do CNJ (Num. 298448569).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal, afrontando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), bem como a jurisprudência do TJMT e de outros tribunais, que dispensam tal requisito em demandas revisionais e declaratórias de inexistência de débito.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva,
conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

Ao caso em tela, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a apreciação de lesão ou ameaça a direito, não podendo ser restringido por exigências não previstas em lei.

A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, salvo previsão legal expressa, não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações revisionais, declaratórias de inexistência de débito ou de repetição de indébito, especialmente em relações de consumo e em demandas que envolvem verba alimentar de aposentados e pensionistas:

A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositura de ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos. O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
(TJMT N.U. n. 1006012-85.2018.8.11.0006).

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial
(TJMT N.U. n. 1015148-08.2024.8.11.0003).

A Recomendação no 159/2024 do CNJ, por sua natureza, não possui força vinculante para criar condição de procedibilidade não prevista em lei, servindo apenas como orientação administrativa.

Ao caso em tela, a autora foi intimada a apresentar documentos, dentre eles o requerimento administrativo, mas a ausência deste não pode obstar o regular processamento da demanda, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção do feito, determinando o regular prosseguimento do processo, com análise do mérito.

Diante do exposto, casso a sentença singular. Determino o retorno dos autos para o juízo de piso, para proceder ao seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025